Tribunal: CARF
Processo: 16511.000188/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.000188/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.086 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
RBRB COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. PENDÊNCIAS.
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES
NACIONAL que impediu o acesso da recorrente ao regime.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.000188/2011-27
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.000188/2011-27

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém - PA, através do acórdão 01-27.883, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da do litígio fiscal e da manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento
(pedido em 12/01/2011, fl. 43) da Opção pelo Simples Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) -, de que trata o artigo 12 da Lei
Complementar n° 123/2006.
2.
O motivo do indeferimento foi existência de débitos cuja exigibilidade
não estava suspensa:
- Débito inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Lista de Débitos
1)Débito - Código da Receita :8822
Nome do Tributo : SIMPLES
Número do Processo : 10909200729200446
Número da Inscrição: 9140400565867
Data da Inscrição : 13/08/2004
3.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 01 e 66,
em 18/03/2011 e 09/04/2012, através da qual vem alegar:
"Depois de muitos esforços conseguimos ligar para o funcionário da Receita
Federal o Sr. RODRIGO MELSI. que fazia alguns dias que tinha retornado e nos
informados que na verdade a informação nos dado estava errada, pois foi solicitado o
pagamento de 10% do valor da divida que na verdade era 20% por este motivo a
mesma não conseguiu se enquadrar no SIMPLES.
(...)
2.13 Isto porque, ainda que tenha a Impugnante realizado o pagamento da
quantia necessária a atingirem-se os 20% da dívida consolidada, conforme
orientação, isto não seria necessário, uma vez que não há qualquer débito com
histórico de reparcelamento anterior, tendo sido cumpridas as exigências do
reparcelamento com o recolhimento da primeira parcela no montante de 10% da
dívida consolidada quando da formalização do pedido.
2.14 Mencionado procedimento encontra-se previsto no art. 14-A da Lei n.
10.522/2002, in verbis
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.000188/2011-27

Contudo, ainda que não se considere suspensa a exigibilidade do débito em
questão, utilizá-lo como impedimento para opção pelo Simples Nacional é medida
desproporcional, uma vez que a Impugnante possui apenas esta única pendência, em
quantia não tão relevante (R$ 5.308,56). Além disso, conforme demonstra todo o
contexto probatório, a Impugnante buscou regularizar sua situação de todas as
formas possíveis, sempre obedecendo a orientação da própria Repartição Fiscal,
demonstrando-se claramente sua boa fé em arcar com o débito tributário.
(...)
Verifica-se facilmente que o interesse público (arrecadação do tributo
pendente), bem como o comportamento que visa tal persecução (indeferimento da
opção no Simples Nacional), fere de forma extremamente desproporcional os
interesses privados da Impugnante, a qual vê abalada sua livre iniciativa e
valorização do trabalho."
(...)
3.1 Ultrapassados os argumentos acima, o que não se espera, deverá ser
deferida a inclusão da Impugnante ao Simples Nacional tendo em vista a
inconstitucionalidade do dispositivo que impede o recolhimento de impostos na forma
do programa em virtude de dívidas fiscais cuja exigibilidade não esteja suspensa."

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
Ementa
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
5.
Cabe verificar o que dispõe o artigo 17 da Lei n° 123/2006, inciso V e XI,
e o art. 7o, § 1°-A, da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007:
"Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.000188/2011-27

V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa";(destaquei).
(...)
6.
A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução
CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1°-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; (Incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009)
7.
O Despacho da Unidade de Origem atesta (fl. 62):
".Despacho da PSFN/Itajaí - SC - , fls. 29/verso, informa que o débito,
motivador do Termo de Indeferimento, não estava com a exigibilidade suspensa na
data de 31/01/2011 data limite para regularização das pendências impeditivas em
optar ao Simples Nacional."
8.
O extrato de fl 32 atesta que o parcelamento foi validamente solicitado
(na PGFN, já que o débito estava inscrito na Dívida Ativa) em 12/04/2011. Desta
forma, não houve diligência suficiente do contribuinte para a regularização das
pendências. Observar que não compete ao julgador administrativo julgar por equidade
quando há norma expressa, como a que fixa prazo final para a regularização das
pendências. Também não cabe à administração tributária afastar a validade de lei ou
norma regularmente editada.
9.
Logo, deve-se indeferir a manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 31/03/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 22/04/2014 (efls. 117 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega que possuía débitos inscritos em dívida ativa quando o pedido da opção ao
simples nacional, em 12/01/2011, e que teria até 31/01/2011 para regularizar. Então pediu o
reparcelamento da dívida, pagando na primeira parcela 10% do valor consolidado, o que foi
realizado em 14/01/2011. Contudo, posteriormente, quando do indeferimento, soubera que
deveria ter recolhido 20% da dívida consolidada. Alega que procedera como orientada pela
unidade da Receita Federal;
- Alega que os débitos, ao optar por um reparcelamento, significava que estava
parcelados anteriormente, ou seja, suspensos;
- Pugna pela inconstitucionalidade do art. 17, inciso V, da LC 123.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.000188/2011-27

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como se observa pelo relatório anterior, o contribuinte alega, materialmente, que
o débito motivador do seu indeferimento à opção pelo simples nacional estava parcelado em
31/01/2011, e ele tentara um reparcelamento em 14/01/2011, mas sem cumprir o requisito de
pagar os 20% da dívida consolidada (para reparcelamento), pagou apenas 10%, tal débito fico
sem exigibilidade suspensa de forma errônea.
Considerando que a discussão nos autos da opção do simples nacional está
condicionada a não ter nenhum débito sem exigibilidade suspensa até 31/01 do ano que tenta
ingressar, cabe verificar as alegações do contribuinte.
Compulsando os autos, verifica-se que o débito em questão é do Simples, já
inscrito em dívida ativa desde 13/08/2004 , sob o número de inscrição 9140400565867 (efl. 08).
Conforme extrato da PGFN à efl. 24, extraído em 19/04/2011, informa que o
débito estava em situação de ativa não ajuizada em processo de concessão de parcelamento.
Contudo, as informações do status do débito não são conclusivas para o dia 31/01/2011, data
limite do imbróglio em discussão nos autos.
Em 19/04/2011, houve um despacho da unidade da Receita Federal para o
Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional, questionando, objetivamente, se o débito em
questão estava com a exigibilidade suspensa em 31/01/2011 (efl. 33).
Na efl. 42 há um despacho manuscrito do Procurador da Fazenda, em que é
categórico em informar que o débito em questão não estava com exigibilidade suspensa em
31/01/2011.
Posteriormente, houve o julgamento da DRJ, que negou provimento às alegações
do contribuinte, conforme já relatado acima.
Em análise atenta aos elementos dos autos, verifico que:
- o contribuinte tinha débito(s) sendo parcelado na PSFN, ao qual pagou algumas
parcelas ao longo de 2004 e 2005, não pagando mais nenhuma parcela posteriormente;
- contudo, ficou parcela remanescente do saldo deste parcelamento;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.000188/2011-27

- ao optar pelo simples nacional, o sistema acusou esta pendência impeditiva, em
12/01/2011;
- no dia seguinte, o contribuinte vai na PSFN, procurando fazer um
reparcelamento desta dívida inscrita em dívida ativa. Contudo, deveria ter pago 20% do
montante para tanto (para casos de parcelamento de débitos ainda não parcelados, seria 10%),
mas pagou apenas 10%, o que não configurou o reparcelamento no sistema;
- há a alegação do contribuinte de que fora orientado de forma errônea pela
unidade da Receita Federal a pagar os 10%, contudo, é algo que agora fica no nível de palavra
apenas, sem provas, enquanto a lei é clara a respeito, algo que está bem exposto na peça recursal
do contribuinte;
- em 31/01/2011 o sistema apurou a situação do contribuinte, e como o
reparcelamento não foi confirmado, o débito originalmente parcelado em 2004 continuava sem
exigibilidade suspensa (e por consequência, impedido sua opção ao simples nacional);
- em 17/03/2011 e 05/04/2011, tomando ciência do indeferimento, o contribuinte
paga os 10% remanescentes, ficando o reparcelamento confirmado após 12/04/2011.
Ou seja, o débito motivador do impedimento do contribuinte de optar pelo simples
nacional, no dia 31/01/2011 estava sem exigibilidade suspensa.
Algo inconteste neste contexto descrito acima.
As alegações do contribuinte de que fora levado ao erro no primeiro pagamento
que tentara o reparcelamento, sem nenhuma prova, não excluem da sua responsabilidade de
seguir o ordenamento aplicável ao caso. O art. 14-A da lei 10.522/2002 é categórico que no caso
de débito com histórico de reparcelado anterior, a primeira parcela a recolher deve ser de 20% do
total dos débitos consolidados.
Assim, no que tange ao mérito, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

No que tange às alegações de inconstitucionalidade do art. 17, inciso V, da LC
123, há vedação expressa no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de
validade constitucional de normas legais no âmbito da do processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a este item.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.000188/2011-27

Conclusão:
Considerando o exposto acima, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital